Tribunal: TJSP
Processo: 2235461-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão e limitação dos descontos referentes aos débitos impugnados pela autora - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Pedido de EFEITO SUSPENSIVO e ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL submetidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão e limitação dos descontos referentes aos débitos impugnados pela autora - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Pedido de EFEITO SUSPENSIVO e ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL submetidos diretamente ao Órgão Colegiado, nos termos do art. 129 e 168, § 2o do RITJSP - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão de Concessão -DESCABIMENTO - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - A pretensão de repactuação de dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 depende da estrita observância do procedimento nela estabelecido, no qual se inclui a realização de audiência conciliatória e o reconhecimento da situação de superendividamento, desafiando dilação probatória, o que torna incabível, ao menos por ora, da tutela provisória para suspensão ou limitação dos descontos - Necessidade de prosseguimento, nos termos da Lei no 14.181 de 2021 - Limitação dos descontos por aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, que não se presta a combater o superendividamento - Precedentes do E. STJ e deste E. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.